Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL INTITULADO "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA". ATO QUE OSTENTA CARÁTER DE SENTENÇA E QUE, PORTANTO, É ATACÁVEL POR MEIO DE APELAÇÃO. MEIO IMPUGNATIVO REGULAR. PRELIMINAR REJEITADA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão que decreta a extinção do processo de liquidação de sentença ostenta conteúdo decisório e caráter de sentença, devendo ser impugnada por recurso de apelação, afinal, não pode ser olvidada a regra comezinha de que não é o nomen iuris que qualifica o pronunciamento judicial mas seu conteúdo e o papel que representa para a demanda instaurada pela parte autora.
2. Conquanto o art. 85, § 1o, do CPC, não preveja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença, mas tão somente em cumprimento de sentença, é excepcionalmente admitida a imposição de verba honorária sucumbencial em liquidação de sentença quando verificada intensa litigiosidade entre os litigantes ou, a exemplo do que ocorreu no presente caso, quando extinta a liquidação e posto fim ao processo.
3. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85, § 1o, do CPC, impõe ao vencido a obrigação de arcar com os honorários advocatícios e demais despesas processuais, não havendo fundamento legal para afastar essa cobrança. A par do aduzido, o colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos consolidou entendimento segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser aplicados em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à demanda pelo pagamento de tais despesas (STJ, REsp 724.341/MG, Rel. Min. Denise Arruda).
4. Caso concreto em que devem ser fixados honorários advocatícios em favor do réu/apelante, uma vez que o pronunciamento judicial recorrido reconheceu a inexistência de valor a ser incorporado e proferiu decisão colocando fim ao processo.
5. Recurso conhecido e provido.